Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DEFERIMENTO. PENDÊNCIA DE NOVO JULGAMENTO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Não há que se falar em inobservância das garantias processuais da executada quando a decisão determinou a sua intimação para efetuar o pagamento voluntário em 15 dias e deixou claro que transcorrido o prazo, à míngua de nova intimação, iniciar-se-ia o prazo para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença
2. Na hipótese, considerando que o trâmite processual está suspenso há alguns meses e que o novo julgamento da apelação na ação de conhecimento já tem data marcada, parece mais prudente aguardar esta decisão, evitando mudanças bruscas na situação fática atual, que poderiam levar a imbróglios processuais, quando já se está tão próximo de se ter uma análise de mérito colegiada sobre a questão, trazendo maior segurança a ambas as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.